Tribunal: TJBA
Processo: 8036169-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8036169-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DIEGO FERREIRA CABRAL

Advogado(s)
:
KARINA MARTINS OLIVEIRA, FLAVIA FERNANDES DE SOUZA PERONIO, LARISSA SANTOS SATURNO, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO, AILANA NOACI DA CRUZ MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PENAS DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento. Alegação de fragilidade probatória. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas. conjunto probatório robusto.
Ré
u
flagrad
o
na posse d
o
s pertences
da vítima
junto com seus comparsas e simulacro utilizado no delito
.
Reconhecido pela vítima.
d
epoimentos policiais
harmônicos. Meio de Prova idônea.
declaração da vítima na fase inquisitorial. Ausência da
oitiva da
vítima em juízo não inviabiliza condenação quando há outras provas corroboradoras.
Provas suficientes para condenação.
Negativa d
o
ré
u não comprovada.

DECOTE DA MAJORANTE
d
o
CONCURSO DE AGENTES.
Impossibilidade. Comprovada a cooperação consciente e voluntária entre os envolvidos. Declarações dos policiais militares e reconhecimento da vítima evidenciam a atuação conjunta de três indivíduos. Confissão do corréu ratifica liame subjetivo e divisão de tarefas.

REDUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA.
Descabimento.
PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA
e as circunstâncias do caso concreto
.
Hipossuficiência não afasta aplicação da multa legalmente cominada.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Rejeitado. Réu q
ue fugiu do distrito da culpa.

prisão cautelar
JUSTIFICADA
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
e

im
PROVI
d
O
.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por DIEGO FERREIRA CABRAL, inconformado com a sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

2. A denúncia narra, em síntese, que no dia 24 de abril de 2020, por volta das 15h25min, nas imediações da Delegacia do bairro Boca da Mata, na Capital, o Acusado, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços com Flávio dos Reis Santana e Lucas Santos da Silva, subtraiu da vítima um aparelho celular Samsung, de cor preta, mediante grave ameaça exercida por meio de simulacro de arma de fogo. Conforme o relato, o Ofendido foi surpreendido pelos três indivíduos que desembarcaram de um veículo Chevrolet Classic LS, anunciaram o assalto exibindo o simulacro e, após a subtração, empreenderam fuga em direção ao bairro Cassange. Logo após o ocorrido, a vítima buscou auxílio policial e, subsequentemente, os acusados foram interceptados por policiais militares em patrulhamento no bairro Cassange. Durante a abordagem, foi encontrado um simulacro de arma de fogo na cintura de um dos indivíduos e dois aparelhos celulares da marca Samsung no interior do veículo. A vítima compareceu ao local e reconheceu os Acusados como os autores do roubo, e o aparelho celular subtraído foi restituído.

2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento. A negativa do réu não encontra respaldo nos autos, não há provas possam corroborá-la, de modo suas declarações isoladamente não são o suficiente para infirmar a acusação ancorada em provas idôneas. O conjunto probatório é sólido e contundente. Os depoimentos policiais, de forma harmônica, evidenciaram as circunstâncias em que se deram a prisão do recorrente e seus dois comparsas, encontrando celulares e um simulacro de arma de fogo no interior do carro, e, em seguida, a chegada da vítima, em uma moto, afirmando ter sido roubada por três indivíduos com uso de simulacro, reconhecendo os suspeitos, o veículo e um dos celulares.

3. Em que pese a vítima não tenha ratificado, em juízo, o depoimento colhido perante a Autoridade Policial, não há que falar em absolvição acaso existam outros elementos de prova hábeis à condenação, como no caso em apreço.

4. Logo, diante das provas robustas dos autos, não há que se falar em fragilidade probatória, sendo indene de dúvidas que o Acusado incorreu nas penas do delito que lhe foi imputado, não existindo margem de dúvida que enseje a absolvição do recorrente.

5.
DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.
Impossibilidade. A configuração do concurso de agentes exige a pluralidade de agentes e de condutas, o liame subjetivo entre eles, a relevância causal de cada conduta e a identidade de infração, requisitos robustamente demonstrados nos autos.

6.
REDUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA.
Descabimento. O Douto Magistrado fixou a sanção pecuniária em 77 (setenta e sete) dias-multa, com cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do crime, o que se mostra proporcional à pena privativa de liberdade definitivamente estabelecida e com as peculiaridades do caso concreto, inexistindo excesso a ser corrigido. Ademais, a hipossuficiência, por si só, não conduz à redução do número de dias-multa, sendo levada em consideração na fixação valor de cada dia-multa, como fez o juízo a quo, ao estabelecer o patamar mínimo legal (um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do crime).

6.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Rejeitado. Demonstrado o motivo pelo qual a prisão do réu é necessária antes do trânsito em julgado, persistindo os motivos que lastrearam o decreto preventivo, a negativa do direito de recorrer em liberdade não viola o princípio da presunção de inocência, sobretudo, na hipótese em que o réu fugiu do distrito da culpa. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nega-se o direito de recorrer em liberdade.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO e
IM
PROVI
D
O.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8036169-89.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de
S
alvador
/BA, em que figuram, como Apelante

DIEGO FERREIRA CABRAL
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

CONHECER DO RECURSO e
NEGAR
PROVIMENTO,

mantendo a sentença em seus próprios termos
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06

Salvador, .